Tribunal: TJDFT
Processo: 0744608-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BEM IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL PARA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE RESOLÚVEL AO CREDOR. INTIMAÇÃO VIA OFICIAL DO CARTÓRIO DE IMÓVEIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 26, §1o, da Lei 9.514/97, é explícito ao estabelecer que, no procedimento extrajudicial para consolidação da propriedade fiduciária, a intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, sendo que, em caso de insucesso, pode ser promovida, também, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento.
2. É importante que a norma seja rigorosamente observada, pois se cuida de processo que culmina com a consolidação da propriedade imóvel em prol do credor, sem a intervenção do Poder Judiciário. Ainda que se possa supor que os devedores estavam plenamente cientes da dívida não quitada e se mantiveram inertes, ou até ocultos, até a alienação do bem para terceiro, não se pode afastar a exigência de intimação do processo de consolidação da propriedade em nome do credor, pois representa o mínimo de garantia de que não ocorreram abusos ou arbítrios no procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária.
3. Hipótese em que, realizada a intimação por meio do oficial do Registro de Imóveis, não foi juntado documento comprobatório do recebimento pelos devedores fiduciários, mediante assinatura deles, de forma a dar compleição idônea ao procedimento extrajudicial.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.